Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESEMPREGO E COMPROMETIMENTO DA SAÚDE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. DÍVIDAS E OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Ainda que alegue estar desempregado, com a saúde comprometida, dívidas e outros dois filhos para alimentar, não há caracterização de impossibilidade do apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos
4. O apelante não juntou laudos atualizados de sua saúde que comprovem a impossibilidade de exercer atividade laboral.
5. As alegações de desemprego e endividamento não são motivos suficientes para afastar a obrigação do apelante em contribuir para o suprimento das necessidades da apelada.
6. A constituição voluntária de dívidas e outro núcleo familiar não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos à filha menor.
7. O fato de o alimentante alegar desemprego não o desincumbe de arcar com as despesas da menor, pois trata-se de pessoa jovem e apta ao trabalho.
8. Esclareço que a mantença dos filhos é responsabilidade comum a ambos os genitores, observando-se, em tese, as possibilidades contributivas de cada um.
9. Todas as alegações apresentadas em apelação foram arguidas em contestação e sopesadas pelo d juízo de primeiro grau, o que torna frágil a possibilidade de alteração da capacidade financeira do alimentante.
10. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se o percentual.
11. Negou-se provimento ao apelo.